Tribunal: TJES
Processo: 5000330-55.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000330-55.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ASTREINTES.
MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por OI S.A. – Em Recuperação Judicial contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Município de Vargem Alta, que confirmou a tutela de urgência e condenou a apelante ao pagamento de multa cominatória de R$ 20.000,00 pelo descumprimento de ordem judicial de instalação de linha telefônica na nova sede administrativa da Prefeitura, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a multa cominatória fixada pela sentença em razão do descumprimento da obrigação de fazer revela-se desproporcional, diante da justificativa apresentada pela apelante quanto à confusão sobre o endereço da sede administrativa do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória possui natureza inibitória, sendo instrumento de coerção indireta destinado a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação judicial, conforme previsto no art. 537 do CPC.

A ausência inicial de clareza quanto ao novo endereço da sede da Prefeitura foi sanada durante o curso do processo, mediante manifestação expressa do Município e duas determinações judiciais posteriores que indicaram de forma inequívoca o local de cumprimento da obrigação, com ciência da apelante.

Mesmo após cientificada da localização correta em 27 de março de 2023, a apelante somente cumpriu a obrigação em 31 de maio de 2023, demonstrando mora injustificada e comportamento recalcitrante.

A manutenção da multa no valor de R$ 20.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a essencialidade do serviço, a relevância do interesse público envolvido e o descumprimento reiterado e injustificado.

A revisão da multa representaria estímulo à inércia e enfraquecimento da autoridade das decisões judiciais, frustrando a finalidade coercitiva das astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer deve ser mantida quando demonstrada a inércia injustificada da parte, ainda que haja alegação inicial de dúvida quanto ao local de cumprimento.

A imposição das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder sua eficácia coercitiva diante do comportamento processual da parte devedora.

O esclarecimento judicial expresso sobre o objeto da obrigação descaracteriza eventual justa causa para o descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 537 e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.912.063/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 07.04.2025, DJEN 10.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

em face da r. sentença de id 14090205, proferida pelo Douto Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
, julgou procedente o pleito autoral para confirmar a tutela de urgência e condenar a empresa de telefonia ao pagamento de multa cominatória no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id 14090209), a apelante sustenta, em suma, a desproporcionalidade das
astreintes
, alegando que o atraso no cumprimento da medida liminar decorreu de confusão quanto ao novo endereço da sede da Prefeitura, informação que, segundo afirma, não foi devidamente esclarecida pelo Município apelado; (ii) a necessidade de revogação da multa ou, subsidiariamente, sua redução a patamar razoável.

Contrarrazões no id. 4090216.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000330-55.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

em face da r. sentença de id 14090205, proferida pelo Douto Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
, julgou procedente o pleito autoral para confirmar a tutela de urgência e condenar a empresa de telefonia ao pagamento de multa cominatória no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id 14090209), a apelante sustenta, em suma, a desproporcionalidade das
astreintes
, alegando que o atraso no cumprimento da medida liminar decorreu de confusão quanto ao novo endereço da sede da Prefeitura, informação que, segundo afirma, não foi devidamente esclarecida pelo Município apelado; (ii) a necessidade de revogação da multa ou, subsidiariamente, sua redução a patamar razoável.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade e proporcionalidade da multa cominatória imposta à apelante pelo descumprimento de decisão judicial, à luz da justificativa apresentada para a mora.

Como é de sabença, as
astreintes
possuem caráter inibitório, no sentido de compelir à parte ao cumprimento da obrigação assinalada pelo Juízo. Senão vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - s
e tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)

§ 4º
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Sobre o tema, elucida a doutrina que:

Com o intuito de desestimular o réu a descumprir a determinação judicial, tanto na decisão que concede a tutela antecipada, quando na sentença, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa (astreintes) diária ao devedor da obrigação, fixando-lhe prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 461, §4º). A multa poderá ser fixada por tempo de atraso, de forma a coagir o devedor a adimplir a obrigação na sua especificidade. [...]” (DONIZETE, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. Ed. LumenJuris, Rio de Janeiro, 13ª ed., 2010, p. 502).

Feitas tais considerações e analisando detidamente os autos, verifico que a sentença deve ser mantida.

De fato, a análise dos autos revela que a insurgência da apelante parte de uma premissa inicialmente correta: tanto a petição inicial quanto a primeira decisão que deferiu a liminar (id 16826620) não especificaram o novo endereço da sede administrativa, o que poderia, em um primeiro momento, gerar dúvida quanto ao exato local de cumprimento da obrigação

Entretanto, esta ambiguidade foi sanada no curso do processo. Isso porque na petição de id 20231757, o município apelado informou o novo endereço e noticiou o descumprimento, o que levou o juízo
a quo
a proferir a decisão de id 20266006, determinando a instalação na nova sede. Conforme se verifica em consulta à aba de expedientes dos autos originários, a apelante teve ciência desta intimação em
13 de janeiro de 2023
.

Além disso, diante da persistente inércia, foi proferido novo despacho em
23 de março de 2023
(id 20905072), que não deixou margem para qualquer dúvida quanto ao local que a obrigação deveria ser cumprida, constando expressamente:

Conforme já mencionado na decisão de id n° 20266006, a sede da Prefeitura de Vargem Alta atualmente está localizada na Rua Pedro Israel, Centro, Parque de Exposições, Vargem Alta/ES, 29295-000, e não na Rua Zildio Moschen, 22, Centro de Vargem Alta. A Rua Zildio Moschen é o local antigo da sede. Diante do exposto, intime-se novamente a Requerida para que, no prazo de 05 dias, promova a instalação de linha telefônica de n° 28 3528-1900 no novo endereço em que é a sede da Prefeitura Municipal (Rua Pedro Israel, Centro, Parque de Exposições, Vargem Alta/ES, 29295-000).

Desta nova determinação, a apelante foi intimada, com registro de ciência em 27 de março de 2023. Ainda assim, a obrigação de fazer somente foi efetivamente cumprida em 31 de maio de 2023, conforme informado pelo próprio Município (id 14090201). Ou seja, a apelante levou mais de quatro meses, após a primeira decisão que saneou qualquer dúvida sobre o local, e mais de dois meses após a segunda ordem explícita, para finalmente cumprir o comando judicial.

Desta forma, a conduta da apelante demonstra uma recalcitrância que não pode ser chancelada por este Poder Judiciário. A alegação de confusão de endereços, se plausível no início da celeuma, perdeu completamente sua força como justificativa a partir do momento em que a informação correta foi prestada e reiterada judicialmente. Portanto, a inércia prolongada da apelante, mesmo ciente da essencialidade do serviço para a administração pública, foi o que deu causa à incidência e à cumulação da multa.

Dito isso, destaco que, a multa imposta para descumprimento da decisão judicial tem caráter precário e inibitório, emprestando, assim, efetividade ao processo, razão pela qual deve ser fixada em valor que atenda ao princípio da proporcionalidade e ao da razoabilidade, de modo a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial e sem implicar em enriquecimento injusto da parte adversa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “1. A multa cominatória deve ser proporcional e adequada à obrigação imposta, sem proporcionar enriquecimento ilícito. 2. A majoração da multa deve ser justificada e proporcional à situação concreta.” (REsp n. 1.912.063/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Nessa linha de raciocínio, destaco que o montante da multa deve se coadunar com o princípio da razoabilidade, sem ser excessivo de maneira a onerar demasiadamente o devedor e, por outro lado, deve manter o caráter coercitivo próprio das astreintes.

Assim, tomando por baliza o objetivo das astreintes, o montante da multa, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a capacidade econômica da apelante, a importância do serviço para o interesse público e, principalmente, o longo e injustificado período de descumprimento, entendo que deve ser mantida o valor da multa cominatória imposta na r. sentença no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, ressalto que, a revisão da multa, como pleiteado, representaria um prêmio à inércia da apelante e um esvaziamento da força coercitiva da decisão judicial. Desta forma, a sentença, portanto, aplicou corretamente o direito ao reconhecer a mora injustificada e consolidar o valor da multa cominatória devida.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,§11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)